Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-96.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000895-96.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME Advogado(s): TATYANA MELLO LIMA AGRAVADO: BENJAMIN JOSE ALKMIM e outros (2) Advogado(s):MARIA ADAIL SANTOS DIAS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO ATENDIMENTO. PACIENTES IDOSOS E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. ART. 17 DA LEI N.º 9.656/1998. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão liminar que suspendeu os efeitos de comunicado de rescisão contratual entre hospital e operadora de plano de saúde e determinou a manutenção, por 60 dias, do atendimento integral aos beneficiários, inclusive urgência, emergência e procedimentos cirúrgicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência do art. 300 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde (Súmula 608/STJ). 4. O art. 17 da Lei n.º 9.656/1998 impõe a preservação da rede durante a vigência contratual; comunicado de suspensão sem indicação de substituição evidencia violação ao dispositivo. 5. Proteção ao direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6.º e 196) e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1.º, inc. III). 6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano), prevalece a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; Lei n.º 9.656/1998, art. 17; CPC/2015, art. 300; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 608; TJ-SP, Recurso Inominado Cível n.º 1009861-49.2022.8.26.0704, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 2.ª Turma Recursal Cível, j. 27.03.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8000895-96.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante Centro Hospitalar de Barreiras – ME e Agravado BENJAMIN JOSÉ ALKMIM e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23